Tribunal: TJDFT
Processo: 0720041-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. INVENTÁRIO. IMÓVEIS. TITULARIDADE. TERCEIROS. EXCLUSÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Com vista a implementar a devida celeridade processual e ante a observância ao devido contraditório e à ampla defesa, procede-se ao julgamento conjunto do agravo interno e do agravo de instrumento.
2. A alegada propriedade da inventariada sobre os bens imóveis apontados não está comprovada, conforme se vê das Certidões de Inteiro Teor colacionadas aos autos.
3. As questões controversas, relativas à titularidade dos bens, extrapolam os limites do inventário e devem ser objeto de ação própria, para fins de eventual sobrepartilha.
4.Agravo Interno julgado prejudicado. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.